Tribunal: TCU
Processo: 018.177/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas do Presidente da República referente ao exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o Relatório sobre as Contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2019, sob a responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Jair Messias Bolsonaro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 71, inciso I, da Constituição de 1988, 1o, inciso III, e 36, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VI, 221, 223 e 228 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar o parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República, na forma do documento anexo; 9.2. ordenar à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) e unidades técnicas responsáveis que monitorem as medidas adotadas pelos órgãos responsáveis para mitigar ou eliminar as distorções e limitações à auditagem do Balanço Geral da União pelo Tribunal de Contas da União, reportadas no item 5.2.4.1 do Relatório que integra esta deliberação, inclusive para subsidiar a elaboração do Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2020, a ser emitido em 2021.